Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE LESÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cancelamento de voo. Recurso visando a afastar a obrigação de indenizar ou diminuir o seu valor.
2 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Restrições operacionais do aeroporto. A nova orientação jurisprudencial do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre os casos que ensejam a indenização por danos morais, destacam-se algumas particularidades na prestação do serviço, como: i) o tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. No caso em exame, o voo do Rio de Janeiro para Brasília estava previsto para decolar às 11h do dia 18/03/2020, mas somente quando a autora chegou ao aeroporto, com mais de uma hora de antecedência, soube que o voo havia sido cancelado. Posteriormente, após muita insistência da autora por informações, soube de uma realocação do voo para as 17h do mesmo dia, ou seja, com 6 horas de atraso. As provas dos autos demonstram o defeito no serviço, a total falta de informações claras, suficientes e tempestivas, bem como falta de amparo da companhia aérea à consumidora. Embora a ré tenha alegado que houve o cancelamento do voo por problemas operacionais verificados no aeroporto e que não foi obtida autorização da torre para decolagem/pouso do voo em questão, tal situação não isenta a ré da responsabilidade, pois configura fortuito interno. O consumidor não pode ser penalizado por problemas que são de responsabilidade da companhia aérea. A autora afirmou que conseguiu um voucher para um lanche no meio da tarde, após muita insistência. A ré não comprovou que, além desse voucher, prestou qualquer outro auxílio material ou informações à autora, conforme determina a Resolução 400 da ANAC. Neste quadro, reconhece-se o direito à indenização.
3 – Valor da indenização. Redução. O valor fixado na sentença para a indenização mostra-se excessivo. Não obstante o atraso, a indenização deve corresponder ao necessário à compensação pelo sofrimento experimentado pelo consumidor em razão do atraso, dos percalços decorrentes do serviço e do modo como foi prestado, de modo que mostra-se adequada a redução do valor da indenização para R$ 1.000,00. Sentença que se reforma, em parte, para reduzir a indenização ao valor de R$ 1.000,00.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J